Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação em que se discute anulação de multas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que, no caso, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora/agravante.
5. No caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido liminar, uma vez que a questão referente às penalidades deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de haver discussão acerca da regularidade das obras e ampliação das unidades, possivelmente invadindo áreas comuns do condomínio
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.